Tribunal: TJMT
Processo: 1001759-58.2023.8.11.0045
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001759-58.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUCIANE VASCONCELOS - CPF: 002.592.201-75 (RECORRENTE), JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - CPF: 021.979.261-52 (ADVOGADO), MAGNO JOHNNY DIAS TELES - CPF: 062.326.389-05 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA – ABUSIVIDADE – NÃO CARACTERIZADA – DANO MORAL – AFASTADO – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante Luciane Vasconcelos em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

2.

A parte interpôs o presente recurso com a pretensão de reformar integralmente a sentença recorrida sob o argumento de que as cobranças realizadas pela reclamada se mostram indevidas, bem assim houve a inscrição de seus dados em cadastro de proteção ao crédito, tal como informado na petição de impugnação à contestação

3.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente/reclamante.

4.

De proêmio registro que a análise do pleito indicado a título de inscrição dos dados da parte recorrente/reclamante não pode ser apreciado no presente feito.

5.

Conquanto guarde relação com a presente demanda, com ela não se identifica, caracterizando-se em causa de pedir diversa daquela que é objeto da presente demanda.

6.

Nenhuma dúvida remanesce de que os fatos sobre os quais se estabelece a demanda deve ser apresentado com a exordial, de modo que é este o momento oportuno para a confecção do pedido, sendo eles requisitos da petição inicial (CPC, art. 319, incisos III e IV).

7.

Ademais, é exatamente acerca dos fatos ventilados na exordial que a parte adversa formulará a sua defesa.

8.

Exatamente daí decorre a impossibilidade de incluir pedido ou fato novo após a propositura da demanda, quando já estabelecida a angularização processual.

9.

Nesse ponto é que a parte recorrente/reclamante somente trouxe aos autos referida informação após a apresentação da contestação pela parte recorrida, de modo que inadmissível a modificação do pedido em referida fase processual junto ao sistemas dos juizados especiais cíveis, dada a vigência dos princípios norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, dentre os quais se destaca o da celeridade e economia processual (a qual compreende a redução de tempo, atos e custos), o que se verificaria diametralmente oposto, acaso admitida a modificação do pedido que ensejaria a renovação da citação e o retorno do feito à fase já ultrapassada.

10.

Já no que tange à causa de pedir que origina o presente feito, não se afigura presente qualquer hipótese caracterizadora de dano, quer material, quer moral a ser reparado.

11.

Com efeito, conquanto a parte recorrida/reclamada tenha, conforme prova dos autos, realizado cobranças em desfavor da parte recorrente/reclamada, tais cobranças, assim consideradas as ligações comprovadas nos autos não refletem o alegado dano a ser reparado.

12.

A jurisprudência é uníssona no sentido de que a mera cobrança – frise-se, que se constitui como causa de pedir constante da petição inicial – não é capaz de ensejar dano moral. Nesse sentido, vale consignar:
EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1027051-80.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal,
Julgado em 27/11/2023
, Publicado no DJE 30/11/2023)

13.

Oportuno registrar que a causa de pedir posta na inicial não trata acerca da inscrição comunicada no curso da demanda, a qual, pretendendo a parte trazer a conhecimento do Poder Judiciário, deverá fazê-lo em ação autônoma, eis que se trata de, conforme anteriormente anunciado, fato conexo, mas que não se identifica com a presente causa.

14.

Assim é que diante da prova dos autos, as quais consideradas em cotejo com a causa de pedir apresentada se traduz em fundamento capaz de conduzir ao julgamento prolatado pelo juízo singular.

15.

Não se verificam circunstâncias capazes de modificar a sentença objeto do presente recurso, de modo que a reforma almejada vai afastada.

16.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

17.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, observando que a parte litiga sob o pálio da justiça gratuita.

18.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023